Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602911-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602911-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOÃO CARLOS KLEIN -
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO CARLOS KLEIN DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA (ADVOGADO)
JOAO CARLOS KLEIN (REQUERENTE)
MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736525
08/10/2023
10:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.598

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602911-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO CARLOS KLEIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA - OAB/PR30670
REQUERENTE: JOAO CARLOS KLEIN
ADVOGADO: MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA - OAB/PR30670
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019.
CONTAS FINAIS INTEMPESTIVAS.
DIVERGÊNCIA ENTRE O REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E NOTA
FISCAL APRESENTADA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA FISCALIZAÇÃO DAS
C O N T A S .
A P R O V A Ç Ã O
C O M
RESSALVAS.

1. A intempestividade na entrega da
p r e s t a ç ã o d e c o n t a s f i n a l é
irregularidade que enseja ressalva às
c o n t a s q u a n d o v e r i f i c a d a q u e ,
posteriormente apresentada, não
impediu a verificação das contas pelo
setor técnico.

2. O registro correto de despesas não se
trata de mera formalidade, mas se cuida
de norma material, essencial para a
efetiva fiscalização dos gastos pela
Justiça Eleitoral.

2.1. A divergência entre o registro na
prestação de contas e a nota fiscal
apresentada, em relação a despesas de
campanha, quando não resultar em
prejuízo para fiscalização das contas,
Num. 43736525 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810592379100000042695492
Número do documento: 23100810592379100000042695492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:26:16

trata-se de mera irregularidade formal,
ensejando aposição de ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOÃO CARLOS KLEIN,
candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43124021) e das contas finais
(ID 43394464).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43622178), não houve impugnação (ID 43627242).

Houve a emissão de Parecer Técnico Conclusivo pela opinando pelo
julgamento das contas como não prestadas (ID 43608537), tendo sido apontadas as
seguintes informações: a) as contas foram prestadas de forma intempestiva; b) não
constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; c) não constam
informações de recebimento de recursos de origem não identificada; d) foram
identificadas divergências entre as informações relativas às despesas registradas da
prestação de contas e as constantes na base de dados da Justiça Eleitoral; e) houve
repasses de recurso oriundos do FEFC, acompanhados da respectiva documentação
vinculada; f) não constam sobras de campanha; g) não constam informações a respeito
de dívidas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas (ID 43649322).

Devidamente intimado, o prestador de contas deixou transcorrer in albis o
prazo para manifestação acerca do parecer conclusivo (ID 43672820)

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Num. 43736525 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810592379100000042695492
Número do documento: 23100810592379100000042695492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:26:16

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 10.251,27 (dez mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), nos
termos detalhado no item 3 do parecer técnico (ID 43608537):

Num. 43736525 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810592379100000042695492
Número do documento: 23100810592379100000042695492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:26:16

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43605747), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam informações de
recebimento de recursos de origem não identificada; c) houve repasses de recurso
oriundos do FEFC, acompanhados da respectiva documentação vinculada; d) não
constam sobras de campanha; e) não constam informações a respeito de dívidas de
campanha.

II.i. Da intempestividade da apresentação das contas

O prazo para a apresentação das contas finais está expresso no artigo 49,
caput, da Resolução nº 23.607/2019, do TSE: “As prestações de contas finais referentes
ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos
em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições”.

Compulsando o caderno processual, constata-se que as contas finais foram
apresentadas em 20/06/2023, logo, de forma intempestiva.

Embora extemporâneas as contas finais, diante da inexistência de má-fé ou
intuito de obstar a fiscalização dos recursos públicos, deve-se considerar tal falha como
impropriedade, merecendo apenas a anotação de ressalvas.

Assim é o entendimento adotado por este Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA - PARTIDO POLÍTICO - PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA. LEI N°9.504/97 - RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE DA FINAL - ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATIVO À
DOAÇÕES, POSTERIORMENTE DECLARADAS - DIVERGÊNCIA
NAS INFORMAÇÕES DE REPASSES DE RECURSOS DOS
FUNDOS E A DECLARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS - OMISSÃO
DE DOAÇÃO ESTIMADA REALIZADA - REALIZAÇÃO DE
Num. 43736525 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810592379100000042695492
Número do documento: 23100810592379100000042695492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:26:16

DESPESAS E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM DATA
ANTERIOR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E NELA NÃO INFORMADOS - IRREGULARIDADES QUE, NO
CASO CONCRETO, NÃO IMPEDEM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1.[...] 2. A intempestividade na
entrega da prestação de contas final é irregularidade que
enseja ressalva às contas quando verificada que,
posteriormente apresentada, não impediu a verificação das
contas pelo setor técnico. [...] 8. Contas aprovadas com
ressalvas. (Prestação de Contas nº 06038157320186160000,
Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/07/2020) [Grifou-se]

Desta forma, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
efetivamente analisa-las e ante a má-fé do prestador, considera-se sanada a
irregularidade, merecendo apenas a aposição de ressalvas neste ponto.

II.ii Da omissão de gastos eleitorais

Consta, ainda, no parecer técnico conclusivo (item 7), que foi registrada nas
contas retificadoras do candidato receita estimável em dinheiro do órgão partidário
nacional, mas o conteúdo de nota fiscal apresentada revela que essas despesas foram
custeadas pela candidata a deputada federal Marisa Lobo Franco Ferreira Alves. Veja-se:

A cizânia consiste no fato da despesa do valor de R$ 1.321,42 (um mil trezentos e vinte e
um reais e quarenta e dois centavos), ter sido registrada na prestação como custeadas
pelo órgão partidário, quando a nota fiscal correspondente indica que foi uma outra
candidata que arcou com tal gasto.

Dispõe o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações: [...]

g) receitas e despesas, especificadas;

O registro correto de despesas não se trata de mera formalidade, mas se
Num. 43736525 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810592379100000042695492
Número do documento: 23100810592379100000042695492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:26:16

cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização dos gastos pela Justiça
Eleitoral, uma vez que é indispensável para proporcionar transparência e licitude a
campanha eleitoral.

Não obstante a divergência apresentada, foi possível a aferição da pessoa
responsável pelo pagamento dessa despesa de campanha, através do documento
juntado na prestação de contas de ID 43622211, como inclusive apontado pelo Seção
Eleitoral Especializada quando da análise técnica das contas, configurando-se, assim, in
casu, mera irregularidade formal.

Desta forma, considerando que as inconsistências apresentadas não
comprometeram a regularidade das contas ora analisadas, como opinou a Procuradoria
Regional Eleitoral do Paraná, através do parecer de ID 43672821, não há razão para
reprovação das contas e sim apenas aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de JOÃO CARLOS KLEIN,, relativas às
eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602911-14.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO
CARLOS KLEIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: MARCOS AURELIO
RODRIGUES DA COSTA - PR30670 - REQUERENTE: JOAO CARLOS KLEIN - Advogado do
REQUERENTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA - PR30670.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43736525 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810592379100000042695492
Número do documento: 23100810592379100000042695492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:26:16

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736525 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 10:59:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100810592379100000042695492
Número do documento: 23100810592379100000042695492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:26:16